Tribunal: TJDFT
Processo: 0702612-24.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SUS. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS CUMULATIVOS. DECISÃO MANTIDA.
1.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer, indeferiu a tutela de urgência que objetivava o imediato fornecimento do medicamento Azacitidina, essencial ao tratamento de sua condição clínica, nos termos do relatório médico. Manifestação do NATJUS como favorável, porém, concluindo pela ausência de urgência ou emergência médica.
2. A questão em discussão consiste em avaliar se estão presentes os requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência pleiteada.
3. A par da nota técnica do NATJUS manifestar-se como favorável à demanda, evidenciando, inicialmente, a probabilidade do direito ao fornecimento da medicação prescrita pelo médico assistente, não é o caso de concessão imediata da tutela de urgência, vez que a mesma nota concluiu que o caso não pode ser considerado como uma urgência ou emergência médica.
4. Ausente o perigo de dano imediato, requisito indispensável para a concessão da tutela de urgência, inviável o deferimento do pleito liminar.
5. O indeferimento da tutela de urgência não implica negativa ao direito em si, mas apenas se está reconhecendo a ausência dos requisitos indispensáveis para o adiantamento da proteção jurídica pretendida.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.